Tribunal: TJMT
Processo: 1010646-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010646-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Corretagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), PAMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA - CPF: 715.064.701-49 (EMBARGANTE), ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS - CPF: 945.388.321-20 (EMBARGADO), MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO - CPF: 977.235.251-68 (EMBARGADO), JOAO HENRIQUE FRANCA - CPF: 803.906.682-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ELIZE RIGHETTI DE CAMPOS - CPF: 005.153.191-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEITO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.349.200/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO - CPF: 977.235.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1010646-69.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
PAMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA

EMBARGADO:
MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO e ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO –
OBSCURIDADE

– OCORRÊNCIA – SERVIÇO REMUNERADO DE CORRETAGEM – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AUSENTES – ART. 6o, INC. VIII, CDC – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA, DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA
RELAÇÃO DE CONSUMO
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A hipossuficiência que autoriza a inversão do ônus da prova não decorre da simples posição de desvantagem em que ordinariamente é colocado o consumidor e que enseja sua proteção legal, fazendo-se necessário que se verifique a dificuldade ou impossibilidade de a parte em produzir a prova, ou seja, trata-se de hipossuficiência técnica, e não financeira.

Assim, verifica-se inviável a inversão do ônus da prova em relação à corretora, na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por ela intermediado, por vícios e defeitos no imóvel, uma vez que não encontra suporte no art. 6o do CDC, por não preencher o requisito de dificuldade ou impossibilidade da produção de prova por parte dos autores/embargados, sobretudo diante de todos os documentos que colacionam aos autos, incluindo vídeos e imagens.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PAMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 182122675) objetivando sanar suposta obscuridade que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 180819155, proferido no Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que “
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para decretar a rescisão do contrato e determinar aos réus que providenciem a quitação do financiamento no valor de R$ 1.250.000,00, a devolução de R$ 120.000,00 referente ao carro entregue, a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel rural em Sinop, e o ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 154.000,00. E ainda, deferiu a inversão do ônus da prova
.”

Em síntese, sustenta não há como fazer a correlação de responsabilidade consumerista para fins de inversão do ônus da prova, uma vez que a embargante atuava apenas como intermediadora da venda.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 183580184).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, a embargante alega que não há como fazer a correlação de responsabilidade consumerista para fins de inversão do ônus da prova, uma vez que a embargante atuava apenas como intermediadora da venda.

Assevera ainda que não há como o corretor saber se há vícios ocultos, pois muitas vezes o próprio construtor não tem conhecimento dos vícios.

Com efeito, embora não se possa negar que
a relação havida entre o corretor de imóveis e as partes do negócio por ele intermediado é de consumo, conforme restou consignado no acórdão embargado, imperioso o aclaramento da questão.

Isto porque, a hipossuficiência que autoriza a inversão do ônus da prova não decorre da simples posição de desvantagem em que ordinariamente é colocado o consumidor e que enseja sua proteção legal.

Faz-se necessário que se verifique a dificuldade ou impossibilidade de a parte em produzir a prova, ou seja, trata-se de hipossuficiência técnica, e não financeira.

No caso, constata-se que os embargados pleiteiam a rescisão do contrato de compra e venda intermediado pela embargante em razão dos vários defeitos e vícios, muitos deles ocultos, existentes no imóvel objeto do negócio.

Assim, não se verifica a impossibilidade ou dificuldade excessiva dos embargados em produzir a prova constitutiva de seu direito com relação à corretora, sobretudo diante de todos os documentos que colacionam aos autos, inclusive vídeos e imagens.

A embargante, por outro lado, não sendo a responsável pela construção do imóvel que apresentou defeitos ensejadores da rescisão, certamente enfrentará dificuldades em produzir provas.

Nesse contexto, verifica-se inviável a inversão do ônus da prova em relação à corretora, uma vez que não encontra suporte no art. 6o, do CDC, especialmente por não preencher o requisito de dificuldade ou impossibilidade da produção de prova por parte dos autores.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SERVIÇO REMUNERADO DE CORRETAGEM. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INC. VIII, CDC. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
As normas dispostas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor aplicam-se à relação jurídica envolvendo o corretor de imóveis e as partes do negócio que intermedeia. - Ausente à demonstração da hipossuficiência técnica, vale dizer, a dificuldade ou impossibilidade da parte em produzir as provas constitutivas de seu direito, afasta-se a pretensão da inversão do ônus da prova
.
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.464913-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2020, publicação da súmula em 06/11/2020) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESSARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - LEGALIDADE DA COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, exigindo-se a demonstração da hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária à resolução da controvérsia ou a verossimilhança da pretensão deduzida em juízo.- Segundo a recente orientação do STJ, consolidada no REsp 1.599.511/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC), é válida "a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem". - Uma vez condenada a autora ao pagamento das custas processuais, e sendo ela beneficiária da justiça gratuita, deve ser suspensa a exigibilidade de tal obrigação
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.053612-8/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/0019, publicação da súmula em 03/07/2019).

Logo, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes é medida que se impõe.

Ante o exposto
, acolho os embargos de declaração
para sanar o vício apontado e, mediante efeitos infringentes,
dar provimento ao agravo de instrumento
a fim de indeferir a inversão do ônus da prova em relação à embargante/agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023